Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. NATUREZA DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO DIVSERSA NA CONTA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, a qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta.
2. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
3. Ante a constatação de diversos créditos havidos na conta em questão, de origem e natureza incerta, tenho que o pleito do recorrente não encontra amparo no disposto do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus da comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial (artigo 854, §3o, inciso I, do CPC/2015), de modo a lhe denotar impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.